Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709301-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE VASCONCELOS, ANDREA PAES DE VASCONCELOS, CONDOMINIO DO EDIFICIO DI CAVALCANTE EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DI CAVALCANTE, ANDREA PAES DE VASCONCELOS, CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE VASCONCELOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 38400818, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator